Tribunal: TJBA
Processo: 8104727-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104727-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
CATHARINA NEIVA DE SOUZA LORDELO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
NÃO ACOLHIMENTO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ABUSIVIDADE VERIFICADA.
TAXAS DE JUROS CONTRATADAS QUE SUPERAM 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. LIMITAÇÃO A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES ATÉ 30/03/2021.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8104727-50.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante

CREFISA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Apelado
LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.